Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713281-29.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: MAREES GESTAO FINANCEIRA LTDA, HENIO DELFINO FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DAYCOVAL S/A em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por HENIO DELFINO FERREIRA DE OLIVEIRA contra BANCO DAYCOVAL S/A e MAREES GESTAO FINANCEIRA LTDA (ID 58569864). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento por manifesta inadmissibilidade: irregularidade de representação processual. Conforme previsto nos arts. 103 e 104 do CPC, a parte deve ser representada por advogado regularmente constituído. Na hipótese, constatada irregularidade na representação processual da parte apelante, proferido o seguinte despacho: “Conforme consta da procuração de BANCO DAYCOVAL S/A, os poderes outorgados a DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215-A, um dos patronos do Banco e subscritor da apelação interposta em 05/02/2024 (ID 58569864, p. p. 01-23), tinham validade até 14/09/2023 (ID 58569823). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 15/09/2023) sob pena de ineficácia desses atos em relação ao BANCO DAYCOVAL S/A. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias a BANCO DAYCOVAL S/A para que regularize representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 76, §2o, I, CPC)” (ID 59957060). A parte apelante juntou procuração que não outorga poderes do BANCO DAYCOVAL S/A ao advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215-A (ID 60499228). Nos termos do art. 76, § 2o, I do CPC, impositivo o não conhecimento do recurso. Por oportuno, a doutrina de Fredie Didier e Leonardo Carneiro: “Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe ‘a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se’. ( ). O recurso deve ser subscrito por quem tenha capacidade postulatória. Mesmo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em que se confere à própria parte a capacidade postulatória, o recurso há de ser subscrito por advogado. Na verdade, o advogado, no recurso, representa a parte, devendo, então, exibir a procuração. Não havendo procuração, deve-se aplicar o art. 76, §2°, do CPC para que o advogado regularize a representação, sob pena de não ser admitido o recurso. A regra vale para qualquer instância, como expressamente determina o §2° do art. 76 do CPC” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. reform., Salvador: Juspodivm. p. 124. v.3) No mesmo sentido, este Tribunal: “PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Deixando a parte de regularizar sua representação processual em sede recursal, a apelação não deve ser conhecida, a teor do artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1778387, 07036052320238070005, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não se conhece do recurso da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, descumpre a determinação judicial. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1764985, 00035828120158070011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E JUNTADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DESCUMPRIDA. 1. Não se conhece de agravo interno quanto à inovação da tese de defesa, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. Não sanadas as deficiências no tocante aos documentos indispensáveis ao prosseguimento do feito, notadamente quanto à regularização processual e documentos de identificação, embora devidamente intimada a parte recorrente por mais de uma vez, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e improvido” (Acórdão 1678906, 07104835620228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 76, § 2o, I e 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Honorários advocatícios majorados em grau recursal em 2% (dois por cento) em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A (art. 85, § 11 do CPC). Partes alertadas de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita à imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora